Tribunal: CARF
Processo: 13851.720913/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720913/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
MUHAMMAD & JABR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DO
TRIBUTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
O pagamento é uma das causas de extinção do crédito tributário, motivo pelo
qual não se conhece do Recurso Voluntário por ausência de lide, com a
consequente perda de objeto do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, decorrente da extinção do crédito
tribuário exigido mediante pagamento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 4/5/2018, no montante
de R$ 1.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 2/2013 e 5/2013 (fl. 29).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea (fl. 35).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720913/2018-12
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720913/2018-12

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
34/39).
Cientificado da decisão em 10/7/2019 (AR de fl. 43), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 8/8/2019 (fls. 47/48), acompanhado de documentos de fls. 49/55, alegando
em síntese:
- a nulidade do lançamento tendo em vista que as GFIPs das competências 2/2013
e 5/2013 foram entregues dentro do prazo legal, reiterando que devido às falhas
no recebimento dos PROTOCOLOS DE ENVIO DOS ARQUIVOS DA
CONECTIVIDADE SOCIAL ELETRÔNICA pela Caixa Econômica Federal,
essas foram retificadas em 3/9/2015 para correção dessa falha, nesses meses as
GFIP estavam sendo enviadas pela conectividade ICP, novo método adotado par o
envio, o que apresentou inúmeros problemas de recepção.
- que esse tipo de problema pode ocorrer até mesmo na base da Receita Federal
do Brasil, que nesse processo elaborou um DAE de multa sem observar que o
valor já havia sido recolhido enquanto o mérito está sendo reavaliado; e
- ofensa ao artigo 55 da lei Complementar no 123 de 2006
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso se apresenta tempestivo, tendo sido respeitado o trintídio legal, na
forma do artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, uma vez que devidamente cientificado da decisão de primeira instância em 10/7/2019 (fl.
43), o interessado interpôs o recurso em 22/7/2019 (fl. 33). No entanto, não pode ser conhecido
por não atender os pressupostos de admissibilidade, como se verá a seguir.
No recurso o contribuinte informa ter efetuado o pagamento integral do débito em
discussão nos presentes autos, constante do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(fls. 42 e 55), conforme comprovam os Darfs de fls. 53/54. Nesse aspecto, deve-se observar o
que estabelece a Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720913/2018-12

Assim, o pagamento do crédito tributário, nos termos dos artigos acima
transcritos, promoveu a extinção do crédito tributário, com a consequente perda de objeto
do presente processo administrativo fiscal.
Deste modo, deve ser mantida integralmente a decisão de primeira instância, com o
reconhecimento da extinção do crédito tributário.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário por falta de
objeto, uma vez que o crédito tributário encontra-se extinto pelo pagamento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital